Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO PRIVADO. LEI DE LOCAÇÕES. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de locação em que a Administração figura como locatária configura contrato da administração, e não contrato administrativo, sendo regido predominantemente pelo direito privado.
2. Em se tratando de cobrança de débito consignado em termo de confissão de dívida, o Código Civil prescreve o prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, § 5o, inciso I, do referido diploma.3.Os contratos administrativos são caracterizados pela supremacia do ente público sobre o ente particular, enquanto os contratos da administração são aqueles em que o ente público e o particular estão no mesmo nível jurídico, em relação de igualdade e sem supremacia do ente público.
4. O Termo de Confissão de Dívida vem acompanhado do contrato firmado entre as partes, não tendo o apelante logrado infirmar nenhum de seus termos.
5. Prescrição rejeitada. Recurso desprovido.